Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016172-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSE MENEGHATTI DE SOUZA - CPF: 794.361.291-49 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 506.313.656-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRECRIÇÃO INTERCORRENTE EM FACE DE UM DOS DEVEDORES – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

Para se iniciar o curso da prescrição intercorrente é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e desatendimento da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Guarantã no Norte, que nos autos n.º 0000974-02.2014.8.11.00087 – Código 87707 – Ação Monitória - proposta em face de ROSE MENEGHATTI e OUTRO – reconheceu ex-oficio a prescrição da ação em relação a Rose Meneghati, determinando o prosseguimento

do feito em relação ao executado Mauro Antonio de Souza.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que na origem, trata-se de ação monitória proposta em face de Rose Meneghatti e Mauro Antonio de Souza, este regularmente citado em 23/05/2015.

Alega que a despeito da diligente postura para citação de Rose Meneghatti de Souza, foi surpreendido por sentença parcial de mérito.

Defende a nulidade de citação por ausência de citação pessoal da parte autora, para tanto, afirma que a decisão extintiva foi prolatada em manifesto desacordo com os artigos 10 e 487 do CPC.

Assim que a ausência prévia de intimação do Banco Bradesco afim de manifestar sobre a suposta prescrição intercorrente configura grave ofensa à garantia constitucional do Agravante.

Requer que seja reconhecida a nulidade da r. decisão que, em contrariedade à lei processual, deixou de oportunizar ao Agravante manifestação quanto ao fundamento da extinção.

No mérito defende a ausência de prescrição, para tanto, alega que a prescrição foi interrompida quando proposta a ação, pois o Banco providenciou em tempo o necessário para a tentativa de citação da executada, retroagindo assim o marco interruptivo da prescrição à data da distribuição (17/03/2014) da demanda.

Ainda, que promoveu tempestivamente o necessário para a tentativa de citação da executada, no prazo de 10 dias, de modo que a interrupção retroage à data da propositura, afastando qualquer possibilidade de prescrição quanto ao prazo de citação da parte.

Que reiteradamente requereu a realização de pesquisa de endereço da parte devedora de endereços da devedora e, após digitalização dos autos, com base nas informações obtidas via Sisbajud, Renajud e Infojud (id 105475613), requereu que fosse enviada carta de citação à ROSE MENEGHATTI DE SOUZA nos endereços (i) Rua dos Cajueiros, n. 171, Centro, Guarantã do Norte - MT. CEP 78520-000; (ii) Rua Flamboyantes, n. 529, Centro, Guarantã do Norte - MT. CEP 78520-000; (iii) Rua dos Ilhéus, n. 118, apto 503, Centro, Florianópolis - SC. CEP 88010-560 e (iv)Av. Bandeirantes, n. 333, Centro, Buritis - MG. CEP 38660-00.

Porém, antes que a serventia tivesse tempo hábil para promover o cumprimento da determinação, o autor foi surpreendido pela decisão objeto do presente recurso.

Requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja deferido o prosseguimento da Ação Monitória em face de ROSE MENEGHATTI DE SOUZA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Guarantã no Norte, que nos autos n.º 0000974-02.2014.8.11.00087 – Código 87707 – proposta em face de ROSE MENEGHATTI DE SOUZA e OUTRO – reconheceu ex-oficio a prescrição da ação em relação a Rose Meneghati, determinando o prosseguimento

do feito em relação ao executado Mauro Antonio de Souza.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada e, consequentemente, seja deferido o prosseguimento da Ação Monitória em face de Rose Meneghatti de Souza.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que o juízo singular, sem determinar a intimação do requerente, ora apelante,, reconheceu a ocorrência da prescrição em

de Rose Meneghatti de Souza e julgou o processo extinto ).

O art. 487, § único do CPC determina:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I – (...)

II – (...)

III - (...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Saliente-se que, para se iniciar o curso da prescrição intercorrente, é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem, circunstância não caracterizada no caso em tela.

Conforme leciona a doutrina, (...)
a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão
(FARIAS, Cristiano Chaves & ROSENVALD, Nelson.
Direito Civil - Teoria Geral
, 8ªedição,
Lumen Juris
, 2010).

O c. STJ também já se pronunciou, assentando ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente (STJ AgRg no AREsp 593.723/SP).

Os autos nos dão conta de que não ocorreu a desídia do requerente, ora apelante. Atendeu às determinações judiciais e buscou os meios para o regular andamento do processo, conforme se constata na negativa de buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Diante do exposto, considerando-se que é necessária a intimação pessoal do autor para o reconhecimento da prescrição e extinção do feito, casso o
decisum.
Afasto a prescrição ante a ausência de intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023